Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO JÁ APRECIADO. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Inviável nova análise da legalidade da prisão preventiva do paciente, se o pedido já foi apreciado por outro órgão julgador, sobretudo se não houver qualquer questão de fato ou de direito novo. Formada coisa julgada.

O feito envolve 14 (quatorze) réus, investigados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para tráfico, com atuação na região do entorno, inclusive em outras unidades da Federação e no Distrito Federal, mormente nas cidades satélites de Planaltina, Paranoá, Itapoã e Ceilândia, com interceptações telefônicas, buscas e apreensões e outras medidas. Conforme dados do processo, atuam 9 (nove) advogados diferentes, mais advogados do NPJ-UDF, já contando os autos com 6 (seis) volumes, mais de 1.000 (mil) folhas. Ademais, o processo encontra-se com a instrução efetivamente encerrada, já na fase de alegações finais da defesa, pelo que incide a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Ordem denegada.